Tribunal: TJPA
Processo: 0811460-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811460-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA GEMAQUE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811460-47.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

PACIENTE:
ROBSON DA SILVA GEMAQUE

IMPETRANNTE:
KENNEDY DA NOBREGA MARTINS (Advogado OAB/PA 23.161)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE O COACTO ESTAR SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, DIANTE DA INTIMAÇÃO REALIZADA DE FORMA INCORRETA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABÍVEL AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER o writ.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Kennedy da Nobrega Martins, em favor de ROBSON DA SILVA GEMAQUE, apontando como a autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém-Pa.

Aduz-se, em resumo, que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, nos autos do Processo de n.º 0000143- 16.2016.8.14.0049, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Alega, ainda, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pelo juízo Vara de Execução Penal, em razão de não ter sido devidamente intimado do início do cumprimento da pena através da audiência admonitória, sendo, em seguida, expedido o mandado de prisão preventiva.

Desse modo, assevera que foi violado o direito de ser intimado para todos os atos do processo de execução, sustentando que houve falha na intimação direta do paciente, obstruindo o direito de participar da respectiva audiência.

Pede, então, em liminar, a possibilidade de iniciar a pena no regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar. No mérito, que seja anulado o mandado de prisão, com a expedição do competente contramandado, e que o acusado possa cumprir a pena em regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar. (Num. 20674826 - Págs. 1-14).

Indeferida a liminar, uma vez não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Num. 20821496 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 21277736 - Págs. 1-2) e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Num. 21310056 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que ele foi utilizado como substitutivo de recurso próprio (Agravo em Execução), não se constatando aqui nenhuma ilegalidade,
data venia
.

Observa-se pelas alegações que
o paciente não teria sido devidamente intimado para a audiência admonitória, e por esse motivo faria
jus
a concessão da ordem, e que a certidão da Oficiala de Justiça atesta que o paciente não mais possuía domicílio no endereço indicado.

Contudo, vê-se que o remédio constitucional está sendo utilizado como substitutivo de recurso próprio, que,
in casu
, seria o agravo em execução.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça não conheceu do
Habeas Corpus
por entender que ele estava sendo manejado em substituição a recurso próprio, e que sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica. Vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO
A QUO
. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE
. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade.
Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo.
A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente.
Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição.
PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, DJe: 12/09/20217 e HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808642-64.2020.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/09/2020, Seção de Direito Penal). Grifo nosso.

HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA CONTRA A DECISÃO QUE SUSPENDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL E DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de
Habeas Corpus
, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, ilegalidade flagrante que justifique a impetração do writ. Precedente do TJPA; 2. Habeas Corpus não conhecido.
Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08096626120188140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/02/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/02/2019). Grifo nosso.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial, não conheço do
habeas corpus
por não ser ele o meio processual adequado a impugnar a decisão do juízo da execução, consoante fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 15/10/2024